Tribunal: TJDFT
Processo: 0730664-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
* Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730664-37.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: SAGA PARQUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: SEBASTIAO FERREIRA CUNHA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, OCT VEICULOS LTDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado por SAGA PARQUE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA no ID no 41954268, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID no 41950698. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007